Tribunal: TJBA
Processo: 8000034-67.2021.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000034-67.2021.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBIRAPITANGA

Advogado(s)
:

APELADO: PAULO PINHEIRO FERREIRA

Advogado(s)
:
KATIA SUELY SOUZA MENDONCA

ACORDÃO

Ementa: Direito administrativo e Constitucional. Recurso de Apelação. Concurso público. Candidato aprovado dentro do número de vagas. Inexistência de preterição. Direito subjetivo à nomeação reconhecido. Recurso parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Ibirapitanga contra sentença que determinou a nomeação do autor para o cargo de zelador, em razão de sua aprovação em primeiro lugar dentro do número de vagas previstas no Edital 001/2019, sob pena de multa diária;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve preterição do candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital; e (ii) estabelecer se, ainda que ausente preterição, subsiste o direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório não evidencia preterição, uma vez que não se comprovou contratação precária ou irregular para o mesmo cargo durante a validade do concurso.

4. A inexistência de preterição, contudo, não afasta o direito subjetivo do candidato aprovado dentro do número de vagas, pois a jurisprudência consolidada do supremo tribunal federal, no tema 161 da repercussão geral (RE 598.099/MS), reconhece que a aprovação dentro do quantitativo previsto no edital, por si só, gera direito subjetivo à nomeação.

5. Dever de boa-fé e de observância à segurança jurídica impõe à administração pública o respeito às regras editalícias, vinculando-a ao número de vagas ofertadas, sob pena de violar os princípios da legalidade e da proteção da confiança legítima.

6. A alegação de discricionariedade administrativa não se aplica aos candidatos aprovados dentro do número de vagas, alcançando apenas aqueles aprovados fora do quantitativo previsto.

7. Ausentes fatos supervenientes, imprevisíveis e graves que justifiquem a não nomeação, deve ser mantida a condenação do município à nomeação do apelado, ressalvando-se apenas o reconhecimento formal de inexistência de preterição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecer a inexistência de preterição, mantendo-se, contudo, a determinação de nomeação do apelado ao cargo de zelador.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8000034-67.2021.8.05.0265
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA
e como apelada
PAULO PINHEIRO FERREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões expendidas no voto do relator.